Tribunal: TJMT
Processo: 1010351-95.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C LIMINAR – PRETENSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA EXCLUSÃO IMEDIATA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES E DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DE COBRANÇAS - INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS QUE EVIDENCIEM A PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO E O RISCO DE DANO – FATOS DE CUJA CIÊNCIA O AGRAVANTE DEIXOU TRANSCORRER MAIS DE TRÊS ANOS SEM INSURGÊNCIA – MANUTENÇÃO DA

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010351-95.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Contratos Bancários, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Empréstimo consignado, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[DEIVIDY FRANCISCO DE OLIVEIRA - CPF: 046.231.361-16 (ADVOGADO), SEBASTIAO PRIMO DE CARVALHO - CPF: 378.216.601-91 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/2574-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AUTOS ORIGINAIS:
1006937-80.2024.8.11.0003

AGRAVANTE(S)
:

SEBASTIAO PRIMO DE CARVALHO

AGRAVADO(S)
:
BANCO BRADESCO S
/
A

EMENTA

AGRAVO DE
INSTRUMENTO -
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C LIMINAR
–
PRETENSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA
EXCLUSÃO IMEDIATA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES E DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DE COBRANÇAS
-
INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS QUE EVIDENCIEM A PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO
E O RISCO DE DANO – FATOS DE CUJA CIÊNCIA O AGRA
VANTE DEIXOU TRANSCORRER MAIS DE TRÊS ANOS SEM INSURGÊNCIA
–
MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA
– RECURSO DESPROVIDO.

A
tutela provisória de urgência será concedida, nos termos do art. 300 do CPC, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo
, o que não foi visto na espécie.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

EGRÉGIA
CÂMARA:

Trata-se de
Agravo de Instrumento
com Pedido
Liminar
,

interposto
por
SEBASTIAO PRIMO DE CARVALHO
,

contra decisão interlocutória proferida (ID.
148530431
–
autos de origem PJE Nº
1006937-80.2024.8.11.0003
) pelo Juízo da
4ª Vara Cível
d
e Rondonópolis
-MT
que
,
na
Ação Declaratória de Inexistência de Débito com Danos Morais e Repetição de Indébito
c/c Liminar

movida em desfavor de
BANCO BRADESCO S/A
,
indeferiu o pedido de tutela antecipatória, sob os seguintes fundamentos:

[...]

De acordo com o Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300).

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que a pretensão se apresenta nebulosa, nesta fase de cognição sumária
.

No caso, as circunstâncias tornam temerária a concessão da providência
reclamada, restando prudente o aguardo da formação do contraditório.

Além disso, é certo que a parte autora não expõe e não demonstra qual o perigo de dano suportará caso a tutela seja concedida ao final.

Inexistem elementos que indiquem que a requerida não dispõe de patrimônio suficiente para responder pela obrigação
em eventual condenação na restituição de valores, sendo descabido, por ora, o deferimento da tutela de urgência pretendida.

Dessa forma, a tutela de urgência almejada não merece ser acolhida, uma vez que não restaram preenchidos os requisitos legais, em especial pela ausência de perigo de dano.

Ademais,
conforme se observa da narrativa inicial, os valores discutidos vêm sendo pagos há anos, o que ressalta a inexistência do requisito da urgência.

Vejamos a jurisprudência do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:
(...)

Com essas considerações,
INDEFIRO
o pedido de antecipação de tutela, porque não se fazem presentes os requisitos exigidos no art. 300 do Código de Processo Civil
.

[...]

[Grifos
nossos e do original]

Em
sua minuta recursal,
o
agravante apresenta os seguintes questionamentos fático jurídicos:

Verossimilhança e perigo da demora

Tutela recursal indeferida, conforme decisão interlocutória de ID
211608162
.

Ausente a contraminuta
da parte agravada
, uma vez que
ainda não
citad
a
nos autos de origem.

Recurso tempestivo e p
reparo recursal
isento
, tendo em vista tratar-se de parte beneficiária da justiça gratuidade, conforme certificado sob
o
ID
210521792
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AUTOS ORIGINAIS:
1006937-80.2024.8.11.0003

AGRAVANTE(S):

SEBASTIAO PRIMO DE CARVALHO

AGRAVADO(S):
BANCO BRADESCO S
/
A

VOTO

EGRÉGIA CÂMARA:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de
admissibilidade recursal.

Reitero que a
devolutividade
restrita deste Agravo de Instrumento, sob pena de supressão de instância, tem por escopo a existência ou não dos pressupostos autorizadores da tutela de urgência indeferida pela decisão interlocutória
(ID
148530431 –
autos de origem PJE Nº 1006937-80.2024.8.11.0003
)

proferida pelo Juízo
da
4ª Vara Cível de Rondonópolis-MT
, na
Ação Declaratória de Inexistência de Débito com Danos Morais e Repetição de Indébito
c/c Liminar

movida em desfavor
do agravado.

No caso em
exame, o Juízo
a quo
indeferiu
o
pedido de tutela de urgência do agravante
que intentava obter a exclusão imediata d
e seu nome no cadastro de inadimplentes do SPC e Serasa, além de determinação para que
a parte agravada deixasse
de efetuar cobranças à recorrente, sob pena de multa diária.

A seguir, passo ao exame das teses suscitadas pel
o
agravante.

1.
Verossimilhança e perigo da demora

Em
sua minuta recursal, a agravante

sustenta
ser
pessoa idosa (70 anos), não alfabetizada e de hipossuficiência financeira que só teve conhecimento das dívidas
,
oriundas do seguro superprotegido,
da
anuidade do cartão titular e
dos
adicionais e parcelas de empréstimos, em janeiro/2024, quando precisou comprar um guarda-roupa através de crediário em loja e foi surpreendido com a informação de que
o seu nome estava negativado junto aos órgãos de proteção ao crédito
.

Aduz
, também,
que a

verossimilhança
das alegações
estaria
revelada nas provas documentais

acostadas no processo principal, inclusive boletins de ocorrência, fotos dos cartões nunca

utilizados
, contendo
etiqueta informando o bloqueio
;
contratos e faturas dos cartões de crédito

demonstrando que o
a
gravante não fez uma compra sequer com os referidos
cartões
mas que, apesar disso, teria ocorrido
a incidência de débitos referentes a seguro superprotegido e anuidade do cartão

titular e adicionais.

Ademais
,
sustenta
que
o
perigo da demora
resta
ria
provado diante da continuidade da

inscrição indevida do
agravante
no cadastro de inadimplente (SPC e Serasa), fato que
estaria lhe ocasionando
inúmeros transtornos e constrangimentos,
pois
sendo exposto como uma pessoa caloteira,

além de ser impedido de comprar à prazo, realizar financiamentos, entre outros atos que exijam o

nome desembaraçado, o que tem lhe tirado a paz e tranquilidade de uma pessoa idosa que

sempre honrou com seus compromissos financeiros e nunca teve o seu nome negativado.

Pois bem. Ressalta-
se que,
em matéria de agravo de instrumento a análise é restrita ao acerto, ou desacerto, do ato recorrido, sob pena de caracterizar supressão de instância, isso sem descurar do caráter de cognição não exauriente que impera nesta fase processual.

Impende salientar que
,
para justificar o deferimento
de tutela de urgência perante o Juízo de Primeira Instância
,
seria
imprescindível que
a agravante tivesse demonstrado
a existência de perigo de dano, e que o prejuízo será irreversível ou de improvável recomposição caso não
fosse
antecipada a tutela recursal vindicada. Além, é claro, da probabilidade do direito (art. 300 do CPC).

Nesse diapasão,
d
o exame das peças e argumentos
carreados aos autos
, não se visualizam elementos suficientes a provocar
a reformar a decisão interlocutória agravada,
máxime porque, não se observa, de pronto,
periculum in mora
.

Com efeito, ao proferir sua decisão o juízo de origem
entendeu
pela inexistência dos requisitos para a concessão da tutela de urgência, sob os
seguintes fundamentos:

[...]

No caso, as circunstâncias tornam temerária a concessão da providência
reclamada, restando prudente o aguardo da formação do contraditório.

Além disso, é certo que
a parte autora não expõe e não demonstra qual o perigo de dano suportará caso a tutela seja concedida ao final
.

Inexistem elementos que indiquem que a requerida não dispõe de patrimônio suficiente para responder pela obrigação em eventual condenação na restituição de valores, sendo descabido, por ora, o deferimento da tutela de urgência pretendida.

Dessa forma, a tutela de urgência almejada não merece ser acolhida, uma vez que não restaram preenchidos os requisitos legais, em especial pela ausência de perigo de dano.

Ademais,
conforme se observa da narrativa inicial, os valores discutidos vêm sendo pagos há anos
, o que ressalta a inexistência do requisito da urgência
.

[...]

[
Grifo Nosso
]

In
casu
, como bem observado pelo juízo de origem, a questão de fato objeto dos autos já vem ocorrendo há anos, o que, inclusive, é confirmado pelo próprio agravante.

Verifica-se
que os supostos descontos indevidos ocorreram até
agosto/2021, quando
o agravante
fez a portabilidade de seu benefício para outra instituição financeira
, s
endo que, os débitos inscritos no nome do agravante possuem data de vencimento em 08/09/2021 e 18/08/2021.

Ademais, consta nos autos
o
Boletim de Ocorrência registrado em 02/08/2021 (ID.
148388969
), onde o agravante narra que teve conhecimento dos supostos empréstimos indevidos.

Ou seja, há quase (três) anos o agravante possui conhecimento dos valores cobrados a título de cartão e empréstimo, não podendo agora alegar ter sido surpreendido.

No mais, não há nos autos informações que indiquem a exata da negativação, contudo, ainda que tenha ocorrido em momento posterior, trata-se de consequência lógica presumível por parte do agravante considerando a data da constituição do débito,
que, por sua vez, era de pleno conhecimento do agravante. Logo, tem-se que não logrou êxito em demonstrar o periculum in mora.

Diante do exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo-se inalterados os termos da decisão agravada.

Por se tratar de recurso contra decisão interlocutória sem prévia fixação de
honorários em primeira instância, deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento das verbas sucumbenciais.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2024